Tribunal: TJSP
Processo: 1041537-33.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – MAGISTÉRIO - DELONGA EXCESSIVA VERIFICADA PARA A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO - ATRASO INJUSTIFICÁVEL PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - POSSIBILIDADE 1. A parte autora faz jus

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – MAGISTÉRIO - DELONGA EXCESSIVA VERIFICADA PARA A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO - ATRASO INJUSTIFICÁVEL PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - POSSIBILIDADE 1. A parte autora faz jus ao recebimento de indenização, a título de danos materiais, relativamente ao período de exercício compulsório das respectivas atividades funcionais, quando já poderia ter alcançado a inatividade. 2. Delonga excessiva e injustificável verificada para a expedição da certidão da contagem do tempo de serviço e contribuição. 3. Inteligência dos artigos 33 da Lei Estadual no 10.177/98 e 5o XXXIII e XXXIV, "b", da CF. 4. Impossibilidade de aplicação da TR, para a incidência da correção monetária, até 25.3.15. 5. Observar-se-á a modulação dos efeitos decorrentes do resultado das ADIN's nos 4.357 e 4.425, pelo C. STF, somente, na fase de execução de título judicial, com o precatório já expedido. 6. Incidência da correção monetária, sobre o montante total do crédito, mediante a aplicação integral do IPCA-E (RE no 870.947; C. STF; Tema no 810; Rel. o Eminente Min. Luiz Fux). 7. Precedentes da jurisprudência dos CC. STF e STJ. 8. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, parcialmente reformada, alterado, em parte o resultado inicial da lide. 10. Ação, julgada, procedente, acrescentando-se à r. sentença proferida na origem, apenas e tão somente, a condenação da ré ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor correspondente a 10 meses da remuneração da parte autora. 11. Ficam mantidos os demais encargos da condenação, moratórios e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido. 13. Recurso de apelação, oferecido pela parte ré, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041537-33.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada
SONIA MARIA ZERBINATTI MARASSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo da parte autora. Negaram provimento ao apelo da parte
ré. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041537-33.2019.8.26.0053 -Voto no 25958 - LPF
2
VOTO No 25958
APELAÇÃO No 1041537-33.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTES/APELADAS: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo e Sônia Maria Zerbinatti Marassi (Justiça Gratuita)
INTERESSADA: São Paulo Previdência - SPPREV
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Alexandra Fuchs de Araújo
RECURSOS
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO

SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL MAGISTÉRIO - DELONGA EXCESSIVA
VERIFICADA PARA A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO
DA
CONTAGEM
DO TEMPO DE SERVIÇO E
CONTRIBUIÇÃO - ATRASO INJUSTIFICÁVEL PARA A
CONCESSÃO DA APOSENTADORIA - PRETENSÃO
AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE
DANOS MATERIAIS - POSSIBILIDADE 1. A parte autora
faz jus ao recebimento de indenização, a título de danos
materiais,
relativamente
ao
período
de
exercício
compulsório das respectivas atividades funcionais, quando
já poderia ter alcançado a inatividade. 2. Delonga excessiva
e injustificável verificada para a expedição da certidão da
contagem do tempo de serviço e contribuição. 3.
Inteligência dos artigos 33 da Lei Estadual no 10.177/98 e 5o
XXXIII e XXXIV, “b”, da CF. 4. Impossibilidade de
aplicação da TR, para a incidência da correção monetária,
até 25.3.15. 5. Observar-se-á a modulação dos efeitos
decorrentes do resultado das ADIN's nos 4.357 e 4.425, pelo
C. STF, somente, na fase de execução de título judicial, com
o precatório já expedido. 6. Incidência da correção
monetária, sobre o montante total do crédito, mediante a
aplicação integral do IPCA-E (RE no 870.947; C. STF;
Tema no 810; Rel. o Eminente Min. Luiz Fux). 7.
Precedentes da jurisprudência dos CC. STF e STJ. 8. Ação
de procedimento comum, julgada parcialmente procedente,
em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida,
parcialmente reformada, alterado, em parte o resultado
inicial da lide. 10. Ação, julgada, procedente, acrescentando-
se à r. sentença proferida na origem, apenas e tão somente, a
condenação da ré ao pagamento de indenização, a título de
danos materiais, no valor correspondente a 10 meses da
remuneração da parte autora. 11. Ficam mantidos os demais
encargos da condenação, moratórios e os ônus decorrentes
da sucumbência originais. 12. Recurso de apelação,
apresentado pela parte autora, provido. 13. Recurso de
apelação, oferecido pela parte ré, desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041537-33.2019.8.26.0053 -Voto no 25958 - LPF
3
Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra
a r. sentença de fls. 99/102, de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente a ação de procedimento comum, para o
seguinte: a) condenar a parte ré ao pagamento de indenização, a título de
danos materiais, no valor equivalente a 5 meses da remuneração da parte
autora, descontado o eventual adimplemento do Abono de Permanência;
b) determinar a incidência de juros de mora e correção monetária, nos
termos do Tema no 810, do C. STF; c) condenar a parte ré, em razão da
sucumbência, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados no valor correspondente a 10% sobre
o montante da condenação.
Ambas as partes litigantes apresentaram recursos de
apelação autônomos.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, o seguinte: a) aplicação da TR, para a incidência da correção
monetária; b) inversão parcial do resultado inicial da lide.
A parte autora, por sua vez, sustentou, em síntese, a
ocorrência de equívoco na r. sentença ora impugnada, pois, o atraso da
Administração Pública é de 10, e não, 5 meses.
Os recursos de apelação, tempestivos, dispensado de
preparo o da parte autora e, isento o da ré, foram recebidos nos regulares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041537-33.2019.8.26.0053 -Voto no 25958 - LPF
4
efeitos e respondido o primeiro.
É o relatório.
Pondere-se, inicialmente, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, merece acolhimento, respeitado, contudo, o entendimento em
sentido contrário manifestado pelo D. Juízo de Primeiro Grau de
Jurisdição. Outrossim, o recurso de apelação, oferecido pela parte ré,
não comporta provimento, devendo prevalecer, no mais, a r. sentença
recorrida, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de ação de procedimento comum, ajuizada
por servidora pública Estadual inativa, objetivando o recebimento de
indenização por danos materiais, decorrentes da delonga verificada entre
a expedição da certidão da contagem do tempo de serviço e contribuição
e a concessão efetiva do benefício previdenciário da aposentadoria.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
É certo que parte autora postulou a expedição da
certidão acima mencionada, em 20.2.17. Entretanto, a aposentadoria
(requerida em 28.8.17), foi concedida, somente, em 11.6.18, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041537-33.2019.8.26.0053 -Voto no 25958 - LPF
5
após o decurso do lapso temporal de 10 meses, a partir da apresentação
do requerimento administrativo. Aliás, a parte autora já havia preenchido
o requisito temporal de contribuição, necessário à concessão do referido
benefício previdenciário.
Pois bem. O artigo 33 da Lei Estadual no 10.177/98
estabelece o prazo máximo de 120 dias, para a expedição da certidão do
tempo de serviço. Confira-se:
“Artigo 33 - O prazo máximo para decisão de
requerimentos de qualquer espécie apresentados à
Administração será de 120 (cento e vinte) dias, se
outro não for legalmente estabelecido.
(...)
§ 2o - Quando a complexidade da questão envolvida
não permitir o atendimento do prazo previsto neste
artigo, a autoridade cientificará o interessado das
providências até então tomadas, sem prejuízo do
disposto no parágrafo anterior.”
E mais. O referido dispositivo legal autoriza a
prorrogação excepcional do prazo acima mencionado, desde que a parte
interessada seja cientificada pela autoridade competente, o que, à
evidência, não é a hipótese dos autos.
De outra parte, o artigo 5o, inciso XXXIII, da CF
assegura aos cidadãos o direito de obtenção do Estado das informações
do interesse particular, coletivo ou geral, no prazo estabelecido pela
legislação infraconstitucional, observada, todavia, a ressalva prevista na
parte final da referida norma constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041537-33.2019.8.26.0053 -Voto no 25958 - LPF
6
Mas não é só. O inciso XXXIV, letra “b”, do
mencionado dispositivo constitucional garante a qualquer cidadão,
independentemente do pagamento de taxa, o seguinte: “a obtenção de
certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e
esclarecimentos de situações de interesse pessoal.”
O aludido lapso temporal, no caso concreto, não foi
respeitado pela parte ré. Afinal, o requerimento administrativo, tendente
à expedição da certidão de contribuição, repita-se, foi protocolizado em
20.2.17, ao passo que a aposentadoria, concedida, injustificadamente,
somente, em 11.6.18, cujo prazo é muito superior ao legalmente
estipulado.
Como se vê, a delonga excessiva verificada para a
expedição da certidão pretendida obrigou a parte autora a exercer as
respectivas atividades funcionais além do prazo previsto na legislação
pertinente. E, deixou, também, de usufruir o direito à aposentadoria,
simultaneamente com outra atividade remunerada, em complementação,
a despeito do recebimento do Abono de Permanência.
No mais, estabelecido o imprescindível e necessário
nexo de causalidade, entre o evento e a conduta dos prepostos do Estado,
tem-se que o reconhecimento do direito da parte autora ao recebimento
de indenização por danos materiais era mesmo a medida que se
impunha.
Por outro lado, a pretensão recursal deduzida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041537-33.2019.8.26.0053 -Voto no 25958 - LPF
7
parte autora comporta acolhimento.
Com efeito. O termo inicial da indenização
pecuniária deve corresponder à data do protocolo do requerimento
administrativo, tendente à expedição da certidão de contagem do tempo
de serviço e contribuição (20.2.17). E, a parte autora somente pode
postular a respectiva aposentadoria após o fornecimento do referido
documento pela Administração Pública, considerado essencial para tal
finalidade.
Porém, no caso concreto, observar-se-á, para a
fixação do termo inicial da referida indenização, a data constante da
petição inicial (28.8.17), sob pena da ocorrência de julgamento ultra
petita.
Assim, a indenização pretendida corresponderá ao
valor de 10 meses da remuneração da parte autora, ao contrário da r.
sentença proferida na origem, uma vez considerado o lapso temporal
referente ao período compreendido entre o protocolo do requerimento
de aposentadoria (28.8.17) e a efetiva concessão do benefício
previdenciário (11.6.18).
Na sequência, a pretensão deduzida pela parte ré,
relacionada à aplicação da TR, para a incidência da correção monetária,
igualmente, não merece prosperar.
É induvidosa a incidência da correção monetária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041537-33.2019.8.26.0053 -Voto no 25958 - LPF
8
mediante a aplicação integral do IPCA-E, conforme, inclusive, já
autorizado pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE no 870.947,
Tema no 810, Rel. o Eminente Min. Luiz Fux.

Ademais, a modulação dos efeitos decorrentes do
resultado das ADIN's nos 4.357 e 4.425, pelo mesmo e C. STF, não tem o
condão de alterar tal situação jurídica.
Além disso, a jurisprudência firmada naquela
oportunidade é inaplicável à hipótese dos autos. Na realidade, observar-
se-á tal situação, somente, na fase de execução de título judicial, com o
precatório já expedido.
No mais, não há nenhuma irregularidade, em razão
da aplicação imediata da jurisprudência recente do C. STF, firmada na
oportunidade do referido julgamento (RE no 870.947). A matéria jurídica
está relacionada, repita-se, à inconstitucionalidade, já reconhecida pelo
próprio C. STF.
Aplicar-se-á, ainda, ao caso concreto, o Tema no
905, do C. STJ (artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da
Lei Federal no 11.960/09, nas condenações impostas à Fazenda
Pública). Confira-se:
“3.1.1. Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos - As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041537-33.2019.8.26.0053 -Voto no 25958 - LPF
9
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.”
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar
eventual
coisa
julgada
que
tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.”
Finalmente, é incabível o acolhimento da pretensão
recursal da parte ré, tendente à aplicação da TR, até 25.3.15, para a
incidência da correção monetária.
Portanto, a procedência da ação de procedimento
comum, é de absoluto rigor para, alterado, em parte, o resultado inicial
da lide, acrescentar à sentença ora impugnada, apenas e tão somente, nos
exatos termos da fundamentação, a condenação da ré ao pagamento de
indenização, a título de danos materiais, no valor correspondente a 10
meses da remuneração da parte autora. Ficam mantidos os demais
encargos da condenação, moratórios e os ônus decorrentes da
sucumbência originais.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação apresentado pela parte autora, para os fins acima
especificados. Outrossim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, oferecido pela parte ré, ratificando, no mais, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041537-33.2019.8.26.0053 -Voto no 25958 - LPF
10
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator